Tribunal: STF
Processo: Rcl 69487
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por Marimex Despachos, Transportes e Serviços Ltda. contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos do Agravo de Instrumento nº 0199555-23.2008.8.26.0000, em que teriam sido aplicados erroneamente os Temas nºs 385 e 437 de repercussão geral, sendo que o presente feito se distinguiria do caso apreciado nesse tema.



    Afirma a reclamante que houve esgotamento da instância a quo.



    Relata que, na origem, o agravo de instrumento foi interposto contra decisão em que foi rejeitada a exceção de pré-executividade apresentada nos autos de execução fiscal, por meio da qual o Município de Santos cobra IPTU relativo a imóvel situado no Porto de Santos. Diz que, nesse imóvel, desenvolve serviço público, consistente em atividade portuária.



    Sustenta que, por prestar serviço público, não se aplica a ela os Temas nºs 385 e 437, de modo que tem direito ao gozo da imunidade tributária recíproca. Destaca que, nos casos paradigmas desses temas de repercussão geral, as pessoas jurídicas tributadas exploravam atividade econômica em sentido estrito. Anota que o Tribunal reconheceu a repercussão geral no Tema nº 1297, em que discutirá o alcance da imunidade tributária recíproca, em caso de concessionária de serviço público que utiliza de bens imóveis públicos, afetados à realização de tal serviço.



    Cita casos que, em seu modo de ver, corroborariam seu entendimento. Reitera que a situação fática e jurídica explicitada nos autos não se confunde com aquela apreciada pela Corte nos Temas nºs 385 e 437, por não ser a reclamante mera exploradora de atividade econômica.



    Pede a concessão de tutela provisória de urgência para que seja obstado o regular trâmite processual do Agravo de Instrumento nº 0199555-23.2008.8.26.0000 e da Execução Fiscal nº 0543748-47.2007.8.26.0562, até o julgamento definitivo da presente Reclamação.



    Pede que a reclamação seja julgada procedente, cassando-se os acórdãos reclamados, de modo a prevalecer o entendimento de que a imunidade tributária deve ser estendida às pessoas jurídicas que desenvolvam atividade de interesse público, à luz do art. 21, VII, f, da Constituição Federal.



    Decido.



    A parte reclamante sustenta, na essência, ter havido erronia na aplicação dos Temas nºs 385 e 437 de repercussão geral, sendo que o presente feito se distinguiria dos casos apreciados nesses temas. Para a boa compreensão da discussão, vale relembrar que foram fixadas as seguintes teses para os mencionados temas, respectivamente: 



    “A imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI, a, da Constituição não se estende a empresa privada arrendatária de imóvel público, quando seja ela exploradora de atividade econômica com fins lucrativos. Nessa hipótese é constitucional a cobrança do IPTU pelo Município”.



    “Incide o IPTU, considerado imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado, devedora do tributo”.



    No caso paradigma do Tema nº 385, RE nº 594.015/SP, a arrendatária do imóvel público era uma sociedade de economia mista exploradora de atividade econômica, que atuava em regime concorrencial (na espécie, a Petrobras). E no caso paradigma do Tema nº 437, RE nº 601.720/RJ, ocupante do imóvel era uma concessionária de veículos, que, explorando atividade econômica, atuava em concorrência com outras empresas.



    Quanto ao presente feito, verifica-se que o Tribunal de origem, soberano na análise do conjunto fático-probatório, concluiu — em sede de reexame do processo nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15, ante recurso extraordinário que a municipalidade havia manejado — que o caso se enquadrava no Tema nº 385 (e-Doc nº 3, p. 434/439). Para tanto, assentou a turma julgadora que a empresa ora reclamante se enquadraria como pessoa jurídica de direito privado, exploradora de atividade econômica, e indicou a possibilidade de haver risco para a livre concorrência, no caso de reconhecimento do direito à imunidade.



    Interposto recurso extraordinário pela ora reclamante, o seguimento desse recurso foi negado, com base na aplicação do mesmo Tema nº 385. Contra essa decisão, interpôs ela agravo interno, tendo a Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo negado provimento a esse recurso. No voto condutor desse acórdão, além de se ter ressaltada a fundamentação da qual havia se utilizado a turma julgadora, apontou-se que a relação entre a ora reclamante e a CODESP seria distinta da relação entre essa e a União: 



    “Não se avista desacerto na decisão ora agravada quanto ao RE n. 594.015/SP, sob a técnica de casos seriais, haja vista a questão alusiva ao reconhecimento de imunidade tributária recíproca à empresa privada arrendatária de imóvel público.



    Consigne-se, por oportuno, trecho do v. acórdão recorrido, convergente ao tema aplicado na sistemática dos repetitivos:



    Isso porque, o C. STF firmou entendimento, no julgamento do RE nº 594.015/SP, de que o IPTU deve incidir sobre bem público cedido à pessoa jurídica de direito privado, sendo esta a devedora do tributo, posto que explora atividade econômica, submetendo-se, portanto, ao disposto no art. 173, § 2º, da CF, ficando sujeita ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários.



    (...)



    Assim, havendo particular atuando livremente no desenvolvimento de atividade econômica (como, in concreto), descabido é o usufruto de vantagem advinda da utilização de bem público (imunidade tributária recíproca), sob pena de afronta ao princípio da livre concorrência, versado no art. 170 da CF.



    (...)



      Não se pode, portanto, evitar a tributação de particular que atua no regime da livre concorrência, vez que o bem, ainda que cedido pelo ente público não responsável pela exploração direta da atividade econômica, resulta afetado a empreendimento privado, devendo, em razão disso, a cobrança de IPTU pela Municipalidade de Santos ser mantida, tal como realizada. (grifo nosso) (fls. 425/426)



    E, ainda, em sede de embargos de declaração:



    Saliente-se que o aludido precedente afasta as alegações da embargante, até porque, de seu Contrato Social, juntado a fls. 21/26 e 55/60, e dos contratos com a CODESP, acostados a fls. 63/163, depreende-se que ela se trata de pessoa jurídica de direito privado, exploradora de área portuária, em que o lucro da atividade não é afastado, pelo contrário, subsumindo-se, assim, à hipótese decidida no aludido RE nº 594.015/SP. (grifo nosso) (fl. 489)



    (...)



    (...) a natureza da relação jurídica existente entre a então reclamante CODESP e a União difere daquela entre a própria CODESP e terceiros, no caso o ora agravante, perfazendo realidades jurídicas distintas, pelo que o entendimento firmado na citada Reclamação não repercute na situação sob exame.



    Com efeito, embora o agravante alegue que presta serviço público, de modo que faria jus à imunidade recíproca, citando julgados do STF que envolvem outras empresas e distintas situações jurídicas, no caso dos autos, a Turma Julgadora considerou que o agravante é empresa privada exploradora de atividade econômica, sujeita ao regime de livre concorrência, de modo a não se beneficiar da imunidade tributária prevista no artigo 150, inciso VI, alínea ‘a’ da Constituição, em consonância com o Tema 385/STF. Rever tal entendimento demandaria incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, ante o óbice da Súmula 279/STF”.



    Como se nota, para se superar a compreensão constante da decisão reclamada (na qual não se verifica teratologia), mormente a de que a ora reclamante explora atividade econômica com intuito lucrativo, e acolher as alegações da ora reclamante (de que, sendo, com as particularidades que indicou, exploradora de serviço público, os Temas nºs 385 e 437 são inaplicáveis), seria necessário o revolvimento dos fatos e das provas constante dos autos. 



    O presente meio processual, contudo, não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, tampouco é adequado para se realizar o reexame da causa à luz do conjunto fático-probatório. Inviável, portanto, a presente reclamação. 



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TEMAS 385 E 437 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. CONCESSÃO DE SERVIÇOS. EMPRESA PRIVADA. ATIVIDADES EXERCIDAS COM INTUITO DE LUCRO. COBRANÇA DE IPTU. HARMONIA ENTRE O JULGADO RECLAMADO E A JURISPRUDÊNCIA DA SUPREMA CORTE. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO PARA REVOLVER O ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO SUBJACENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável a reclamação quando a revisão do ato reclamado pressuponha o revolvimento do acervo fático-probatório subjacente. 2. Ao contrário do alegado, o ato impugnado está em harmonia com as teses de julgamento dos Temas 385 e 437 da sistemática da repercussão geral, uma vez que, no julgado reclamado, ficou estabelecido que a empresa reclamante constitui-se em pessoa jurídica de direito privado que atua livremente no desenvolvimento de atividade econômica, com intuito lucrativo. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 36.868/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 25/2/21).



    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. IPTU. SUPOSTA OFENSA AOS PRECEDENTES FIRMADOS NO RE 594.015-RG (TEMA 385 DA REPERCUSSÃO GERAL) E NO RE 601.720-RG (TEMA 437 DA REPERCUSSÃO GERAL). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO RECLAMADA. NÃO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS NA ORIGEM. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado analisou o caso concreto atento ao que decidido por esta SUPREMA CORTE no RE 594.015-RG, Rel. Min. Marco Aurélio (Tema 385 da Repercussão Geral) e no RE 601.720-RG, Redator p/ o Acórdão Min. Edson Fachin (Tema 437 da Repercussão Geral). 2. Cotejando a decisão com os paradigmas de confronto apontados, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar os precedentes deste TRIBUNAL. 3 (...) 5. Recurso de agravo a que se nega provimento” (Rcl nº 33.351/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 13/5/19).



    No mesmo sentido: Rcl nº 68.685/SP, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe de 16/7/24.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Julgo prejudicado o pedido de tutela provisória de urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente